Tribunal: STF
Processo: Rcl 41575
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017.



    2. In casu,



    (a) Os paradigmas que se alegam violados são: (a.1) despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, da lavra do Ministro Eros Grau, nos autos da Pet 3856; e (a.2) o enunciado 24 da Súmula Vinculante desta Corte.



    (b) O recorrente alega que o despacho nos autos da PET 3.856 teria vedado o compartilhamento de dados obtidos juntos à Secretaria da Receita Federal, o que não corresponde ao real conteúdo do ato, que restringiu-se a encaminhar os autos ao Ministério Público Federal, para que explicitasse como seria operacionalizado o referido compartilhamento.



    (c) O recorrente sustenta, ainda, que o ato reclamado estaria em confronto com o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    (d) Nada obstante, da leitura do ato impugnado, verifica-se alusão à constituição definitiva do crédito tributário, sendo certo que conclusão diversa demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes.



    (e) Por conseguinte, resta evidente a manifesta improcedência da Reclamação.



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.